Tribunal: TJES
Processo: 5005316-14.2023.8.08.0030
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão julgador: THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2024-06-21

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5005316-14.2023.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: LENOVO COMERCIAL E DISTRIBUICAO LIMITADA
RECORRIDO: B2W COMPANHIA DIGITAL e outros
RELATOR(A):
THAITA CAMPOS TREVIZAN

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº
5005316-14.2023.8.08.0030

RECORRENTE: LENOVO TECNOLOGIA (BRASIL) LTDA

RECORRIDO: WILANIS SANTOS PEREIRA

RELATOR: DRA. THAITA CAMPOS TREVIZAN

SENTENÇA: Dr. WESLEY SANDRO CAMPANA DOS SANTOS

EMENTA. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. VÍCIO NO PRODUTO. NÃO SOLUÇÃO NO PRAZO LEGAL. DEVOLUÇÃO DO VALOR PAGO. DANOS MORAIS. REDUÇÃO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.

PROJETO DE DECISÃO (ART. 98 DA CF 1988)

RELATÓRIO

Trata-se de ação ajuizada por
WILANIS SANTOS PEREIRA
em face de
LENOVO TECNOLOGIA (BRASIL) LTDA
e
B2W COMPANHIA DIGITAL,
aduzindo o requerente que adquiriu um Notebook Lenovo Ideapad 3I Intel Celeron N4020 4GB 128GB SSD, de fabricação da 1ª requerida, por meio do sítio eletrônico da 2ª requerida, em 06/07/2022, sendo que o mesmo apresentou problema ainda na garantia. O reparo foi realizado, porém novamente o notebook apresentou defeito. Busca, assim, a restituição do valor pago, além de danos morais.

Em contestação (ID 7561247), a 1ª requerida informa que sempre cumpriu com suas obrigações, não havendo prova de má prestação dos serviços.

Em contestação (ID 7561250), a 2ª requerida afirma que a empresa fabricante que deve responder pelos vícios alegados pelo autor.

A sentença (ID 7561261) proferida pelo juízo singular resolveu a lide nos seguintes termos:

“ISTO POSTO, JULGO PROCEDENTE, em parte, o pedido inicial, pelo que, CONDENO, as requeridas, de forma solidária, a devolverem, à parte autora, o valor de R$ 2.129,00 (Dois mil cento e vinte e nove reais), a título de danos materiais, devidamente atualizado desde a data da compra (06/07/2022 - SELIC).

CONDENO, ainda, as requeridas, a pagarem, à parte autora, o valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), a título de danos morais, devidamente atualizado desde a presente data (SELIC), justificando o valor por conta da importância do produto.

O produto defeituoso deverá ser retirado junto a residência da parte autora, após o pagamento do dano material, no prazo de trinta dias do pagamento, sob pena de perdimento do bem em favor da parte autora
”.

Irresignada, a 2ª requerida interpôs Recurso Inominado (ID 7561264), reiterando a preliminar de incompetência do juizado especial. No mérito, alega ausência de responsabilidade e, em caso de manutenção, a redução do valor arbitrado a título de danos morais.

O autor não apresentou contrarrazões (ID 7561279).

É a síntese do necessário.

VOTO

Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo apenas em seu efeito devolutivo.

Analisando o conjunto fático probatório dos autos, entendo ser o caso de reforma parcial da sentença.

Rejeito a preliminar de incompetência absoluta do Juizado Especial, por desnecessária a realização de prova pericial no presente caso, uma vez que os documentos e laudos técnicos já carreados aos autos se mostram suficientes ao julgamento da demanda.

O caso em questão exsurge de relação de consumo patente entre a parte recorrente e a parte recorrida, fato que enseja a regulamentação pelo Código de Defesa do Consumidor, em virtude das características dessa relação, em especial – a hipossuficiência do consumidor perante os fornecedores de produtos e/ou serviços.

No mérito em si, a questão relacionada à falha na prestação dos serviços é manifesta, considerando que em 16/08/2022 o autor deu entrada no suporte da ora recorrente para reparo em seu notebook (ID 7560929 - Pág. 21), sendo que o problema não foi solucionado e acionado, numa segunda oportunidade, o PROCON para tentar solucionar a questão, sem êxito (ID 7560929 - Pág. 9 e segs).

Dessa forma, existindo vício do produto, cabe ao consumidor escolher se prefere a substituição do bem; restituição da quantia paga, monetariamente atualizada; ou abatimento proporcional do preço, conforme entendimento jurisprudencial pátrio:

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – AQUISIÇÃO DE COMPUTADOR – PRAZO DE GARANTIA - DEFEITO NÃO SANADO NO PRAZO LEGAL – SUBSTITUIÇÃO POR OUTRO DO MESMO MODELO - ESCOLHA DO CONSUMIDOR - DEMORA EXCESSIVA E INJUSTIFICADA NO CONSERTO DE PRODUTO - DANO MORAL CARACTERIZADO – VALOR MAJORADO - RECURSO DO AUTOR PROVIDO – RECURSO DA REQUERIDA DESPROVIDO. A má-prestação de serviços, consistente na demora excessiva e injustificada no conserto de produto, gera obrigação de indenizar, pelos danos materiais e morais sofridos, com arbitramento em valor razoável.
No que diz respeito a solução de vícios do produto e do serviço o parágrafo primeiro do artigo 18 do CDC disciplina que “não sendo o vício sanado no prazo máximo de trinta dias, pode o consumidor exigir, alternativamente e à sua escolha: I) a substituição do produto por outro da mesma espécie, em perfeitas condições de uso; II) a restituição imediata da quantia paga, monetariamente atualizada, sem prejuízo de eventuais perdas e danos; e III) o abatimento proporcional do preço
.“ No que toca ao arbitramento dos danos morais, leva-se em conta as circunstâncias do caso concreto, as condições das partes, o grau de culpa e, principalmente, a finalidade da reparação do dano moral, que é a de compensar o dano ocorrido, bem como inibir a conduta abusiva. (TJ-MT 10001546020218110041 MT, Relator: GUIOMAR TEODORO BORGES, Data de Julgamento: 26/01/2022, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 27/01/2022).

Assim, correta a r. sentença no tocante ao acolhimento do pedido de restituição do valor pago pelo notebook, eis que o vício não foi sanado no prazo de 30 (trinta) dias.

Verificada a falha na prestação de serviços por parte da Recorrente, impõe-se a reparação imaterial, vez estarmos diante de conduta que lesionou o recorrido enquanto consumidor, comportamento este suficiente para gerar indenização pelo abalo sofrido. Portanto, devem ser arbitrados danos morais.

De acordo com o entendimento do STJ, bem como do Enunciado 32 do Sistema dos Juizados Especiais do Estado do Espírito Santo, o valor indenizatório fixado pelo juízo
a quo
apenas deve ser modificado apenas se tiver sido arbitrado de modo irrisório ou exorbitante.

No presente caso, verifico que foi arbitrado o valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais) a título de indenização por danos morais. Entretanto, entendo que este é exorbitante, indo de encontro com a razoabilidade no presente caso. Assim, considerando toda a situação vivenciada pelo autor, entendo pela minoração para o valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), adequado face às peculiaridades do caso concreto, atendendo os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, sem causar ao recorrido enriquecimento ilícito.

DISPOSITIVO

Por todo exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado interposto e
DOU-LHE PROVIMENTO PARCIAL
, unicamente para reduzir o valor da indenização a título de danos morais para R$ 3.000,00 (três mil reais), mantendo os demais termos na íntegra. Deixo de condenar a recorrente em custas e honorários, face ao provimento parcial do recurso.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, § 5º da Resolução 028/2015 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão à Exma. Srª. Juíza de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

Vitória, 18 de março de 2024.

SUELLEN FARDIN GRIPP

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Srª Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

THAITA CAMPOS TREVIZAN

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)